Tribunal: TJDFT
Processo: 0008254-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0008254-26.2015.8.07.0014 RECORRENTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. BALANÇO ESPECIALMENTE LEVANTADO. AÇÃO LIMITADA À APURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CONTÁBIL. INDENIZAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA MESMO QUANDO ORDENADA POR JUÍZO INCOMPETENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – O indeferimento da realização de nova perícia, constatado que o laudo contábil produzido obedece aos ditames do art. 473 do CPC, bem como é conclusivo e esclarece suficientemente a matéria controvertida, não gera nulidade processual por cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar. II – A apuração de haveres do sócio excluído baseada em perícia contábil deve observar a data-base da resolução da sociedade determinada pela r. sentença, guardada a fidelidade à coisa julgada. III - A apuração de haveres é demanda específica, que se limita à forma de cálculo do patrimônio contábil por balanço especialmente levantado, para delimitação dos recursos do sócio retirante. O debate sobre eventuais vícios de gestão ou desvio de recursos deve ser apurado por meio de ação própria. IV – Ainda que ordenada por juízo incompetente, a citação válida constitui em mora o devedor, portanto, é o termo inicial do cômputo dos juros. V – A atuação dos apelantes-réus no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, desse modo, improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, art. 81 do mesmo texto legal. VI – Apelação desprovida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 422 do Código Civil, 2o ao 12, 480, 489, 502, 505, 557, e 603 ao 609, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, XXXV, XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa e de ofensa à coisa julgada, à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, à busca da verdade real e à paridade de tratamento, porquanto homologada a apuração de haveres sem a existência de balanço levantado especialmente para tal fim, razão pela qual afirmam ser necessária a realização de nova perícia contábil. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o ao 9o, 480, 489, 502, 505, e 603 ao 609, todos do Código de Processo Civil, 422 do Código Civil, e 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e §§ 1o, 2o 3 o, 23, inciso II, 93, inciso IX, 127 caput, e 129, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 do Código Civil e 2o ao 12, 502, 505, 557, e 603 ao 606, 608 e 609, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 480, 468, 489, 605 e 607, todos do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Tampouco cabe dar curso ao apelo extremo quanto à alegada transgressão aos artigos 3o, incisos I, III e IV, 4o, incisos II e VII, 5o, incisos II, XXXIV, alínea “a”, XXXVI e XXXVII e §§ 1o, 2o 3 o, 23, inciso II, 127 caput, e 129, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). No tocante ao reputado malferimento aos artigos 422 do Código Civil e 5o ao 9o, 480, 489, 502, 505, e 603 ao 609, todos do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta” (ARE 1298459 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024